Tribunal: TJMT
Processo: 1025119-83.2025.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025119-83.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), KAREN MEY VASQUEZ - CPF: 291.629.518-66 (ADVOGADO), ELENIEL BENEDITO DA SILVA - CPF: 012.994.351-73 (APELANTE), MATHEUS DA SILVA ALVES - CPF: 062.498.541-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1132 DO STJ. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. APLICAÇÃO DO CDC. IRRELEVÂNCIA PARA A MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com alienação fiduciária, julgou procedente o pedido para consolidar a posse e a propriedade do bem em favor da instituição financeira, diante da inadimplência do devedor, reconhecendo válida a constituição em mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de provas; (ii) estabelecer se é válida a constituição em mora mediante notificação extrajudicial recebida por terceira pessoa, supostamente incapaz; (
iii
) determinar se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a alegada ausência de envio de boletos afastam a mora do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é cabível quando a controvérsia é predominantemente de direito e prescinde de dilação probatória, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A prova pretendida acerca da incapacidade da pessoa que recebeu a notificação é irrelevante, pois o entendimento vinculante do STJ dispensa a comprovação do recebimento pessoal da notificação.

A constituição em mora, nos contratos de alienação fiduciária, ocorre com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a assinatura do próprio devedor no aviso de recebimento.

O Tema 1132 do STJ fixa que basta a remessa da notificação ao endereço contratual, independentemente de quem a receba, para a configuração da mora.

A alegação de incapacidade da pessoa que recebeu a correspondência não invalida a notificação regularmente encaminhada ao endereço contratual.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não afasta a incidência das regras específicas do Decreto-Lei nº 911/69 sobre a constituição em mora.

A inversão do ônus da prova não tem o condão de modificar os requisitos legais para comprovação da mora em alienação fiduciária.

O devedor tem o dever de adimplir a obrigação nas datas avençadas, não podendo transferir ao credor o ônus de localização de boletos de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária se comprova com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal pelo devedor. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre em controvérsia predominantemente de direito, regida por tese vinculante. 3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não afasta as regras específicas do Decreto-Lei nº 911/69 quanto à constituição em mora. 4. O não recebimento de boletos não exime o devedor do cumprimento da obrigação contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 355, I, art. 85, §11, art. 98, §3º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1132; STJ, REsp nº 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023,
DJe
20.10.2023; STJ, Súmula 297.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por ELENIEL BENEDITO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S
/
A, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial.

Em suas razões recursais, o apelante alega
o
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem oportunidade para produção de provas essenciais
.

Sustenta a
nulidade da constituição em mora,
arguindo que
a notificação extrajudicial foi recebida por terceira pessoa (sua tia), portadora de Alzheimer e incapaz de compreender o conteúdo do documento
.

Aduz a
divergência de assinatura no AR e inconsistência no CPF indicado
.

Defende a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com inversão do ônus da prova
.

Pondera a
falha do banco em enviar os boletos de pagamento, transferindo ao consumidor o ônus de localizá-los.

Em contrarrazões
, id 342371916
, o banco apelado sustenta: (i) a regularidade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, em conformidade com o Tema 1132 do STJ; (
ii
) a caracterização da mora pelo simples vencimento do prazo para pagamento; (
iii
) a validade do vencimento antecipado da dívida; (
iv
) a força obrigatória dos contratos e a necessidade de manutenção da segurança jurídica.

É
o breve relato.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central do recurso reside na validade da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor fiduciante e, consequentemente, na legitimidade da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Na origem, o Banco Volkswagen S
/A
ajuizou ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69,
instruída no
contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária
celebrado entre as partes
em 10/12/2024, sob
nº 2527423/12168737
(
id 342371883),
alegando que o requerido deixou de adimplir as parcelas
ajustadas
a partir de 10/05/2025, incorrendo em mora.

A liminar foi deferida e o veículo foi apreendido, conforme auto de busca e apreensão juntado aos autos.

O requerido foi citado e apresentou contestação, alegando nulidade da notificação extrajudicial.

O magistrado de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, considerando válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, independentemente de quem a tenha recebido, com base no Tema Repetitivo nº 1132 do STJ. Assim, reconheceu a mora do devedor e julgou procedente o pedido, consolidando a propriedade e posse do bem em favor do credor fiduciário.

1.
D
A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem oportunidade para produção de provas sobre a incapacidade da pessoa que recebeu a notificação extrajudicial.

Contudo, não assiste razão ao recorrente.

O julgamento antecipado da lide é perfeitamente cabível quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC.

No caso em análise, a matéria controvertida
relativa à
validade da notificação extrajudicial para constituição em mora é predominantemente de direito e já possui entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1132, que fixou a seguinte tese:

"
Tema 1132 STJ.

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

Portanto, independentemente de quem tenha recebido a notificação ou de sua condição pessoal, o que importa para a validade da constituição em mora é o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, fato incontroverso nos autos.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois a produção de provas sobre a condição da pessoa que recebeu a notificação seria irrelevante para o deslinde da causa, diante do entendimento vinculante do STJ sobre a matéria.

2. DA VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

O apelante sustenta a nulidade da notificação extrajudicial por ter sido recebida por sua tia, pessoa idosa e portadora de Alzheimer, incapaz de compreender o conteúdo do documento.

Ocorre que, conforme já mencionado, o STJ pacificou o entendimento de que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é
suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio destinatário ou por terceiros (Tema 1132).

Na hipótese dos autos, verifica-se que a notificação extrajudicial foi enviada no endereço exato indicado no contrato (notificação de id 342371885).
Portanto,
comprovado que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes.

Esse fato, por si só, é suficiente para a constituição em mora do devedor, independentemente de quem tenha recebido a correspondência.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA
DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido
”
.

(REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

A alegação de que a pessoa que recebeu a notificação seria portadora de Alzheimer e incapaz de compreender seu conteúdo não tem o condão de invalidar a constituição em mora, diante do entendimento consolidado pelo STJ.

Ademais, o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, estabelece que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

Portanto, a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato é válida e eficaz para constituir o devedor em mora, independentemente de quem a tenha recebido.

3. DA APLICABILIDADE DO CDC E DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

O apelante invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, alegando que o banco não enviou os boletos de pagamento, transferindo ao consumidor o ônus de localizá-los.

De fato, as relações entre instituições financeiras e seus clientes estão sujeitas às normas do CDC, conforme Súmula 297 do STJ. Contudo, a aplicação do CDC não afasta
as regras específicas do Decreto-Lei nº 911/69 quanto à constituição em mora do devedor fiduciante.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é uma ferramenta processual que visa equilibrar a relação entre consumidor e fornecedor, mas não tem o condão de afastar a aplicação de normas específicas sobre a constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária.

No caso em análise, ainda que se aplique o CDC, a constituição em mora do devedor fiduciante segue as regras do Decreto-Lei nº 911/69 e o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1132, que dispensa a prova do recebimento da notificação pelo próprio destinatário.

Quanto à alegação de que o banco não enviou os boletos de pagamento, cabe ressaltar que o contrato de financiamento estabelece obrigações recíprocas entre as partes, sendo dever do devedor buscar meios para cumprir sua obrigação de pagamento nas datas avençadas, não podendo se eximir dessa responsabilidade sob o argumento de não ter recebido os boletos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo
requerido
em 2% sobre o valor da condenação
, totalizando o percentual de 12% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
,
ressalvada a suspensão da sua exigibilidade, por se tratar de beneficiário da gratuidade
(art. 98 §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026